Tribunal: TJES
Processo: 5013347-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013347-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e outros
RECORRIDO: JORGE LUIZ CABRAL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5013347-71.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA.

RECORRIDO: JORGE LUIZ CABRAL.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. VISTORIA DE SAÍDA UNILATERAL. PRESENÇA DO LOCATÁRIO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE DEVIDO. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Inexiste a possibilidade de confecção de perícia técnica no apartamento objeto da lide, seja por força de sua nova ocupação, como pelo transcurso de mais de 1 (um) ano desde a saída das partes recorridas do imóvel.
Afastada a tese de incompetência absoluta do Juízo.

2 - Não permeiam dúvidas quanto à legitimidade passiva
ad causam
da primeira recorrente, eis que devidamente individualizado seu pertencimento à lide, enquanto imobiliária responsável por administrar a locação do imóvel e por representar os interesses da proprietária. Igualmente no que tange à segunda recorrente, proprietária do apartamento locado e titular do direito material discutido.
Preliminar afastada.

3 - Em que pese, de fato, as partes recorridas não acompanharem a segunda vistoria do imóvel, realizada no dia 8 de setembro de 2023, devidamente compareceram à primeira, ocorrida em 17 de agosto de 2023, correspondente ao laudo juntado nos autos. E, se por um lado são inexigíveis os valores correspondentes aos danos apurados unilateralmente pelas partes recorrentes, por outro, são lícitas as exigências constatadas na presença das partes recorridas.

4 - A entrega das chaves do imóvel põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente, apenas, ao período que antecedeu à referida extinção
(STJ, AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 06/12/2019).

5 - A realização de cobrança, ainda que indevida, sem comprovação de conduta intencional, negligente ou de maiores desdobramentos lesivos, não tem o condão de gerar lesão, de
per si
, aos locatários.

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 14214387, sentença de mérito proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, tão somente para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.570,00 (cinco mil quinhentos e setenta reais), na forma simples, a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização danos morais.

Irresignada,
MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA EPP,
ora primeira recorrente, no ID 14214393, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum,
para, preliminarmente, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva
ad causam.
No mérito, para que seja declarada a exigibilidade do débito de R$ 5.171,17 e afastadas as condenações ao pagamento indenizatório por danos morais e danos materiais.

Por sua vez,
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
, ora segunda recorrente, no ID 14214396, pretende a reforma do
decisum,
para, preliminarmente, seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível para apreciação do feito, bem como sua ilegitimidade passiva
ad causam.
No mérito, para que sejam afastadas as condenações ao pagamento indenizatório por danos morais e danos materiais.

Pois bem.

Quanto à incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciação do feito,
sem razão
a segunda recorrente.

A bem da verdade, inexiste a possibilidade de confecção de perícia técnica no local, seja por força de sua nova ocupação, como pelo transcurso de mais de 1 (um) ano desde a saída das partes recorridas do imóvel (TJPR, 0009267-84.2020.8.16.0030 Foz do Iguaçu, Relator.: substituta luciane bortoleto, Data de Julgamento: 03/04/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024).

Assim,
reconheço a competência do Juízo para o processamento e julgamento da causa, afastando a nulidade da sentença proferida.

Igualmente e considerando as particularidades do caso,
afasto
a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
de ambas as recorrentes.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial no sentido de que a imobiliária que intermedeia o contrato de locação age como mandatária do locador e, ao menos em regra, não responde perante o locatário (TJMG; APCV 5020673-82.2021.8.13.0024; Primeiro Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela; Julg. 17/03/2025; DJEMG 18/03/2025).

No caso em tela, todavia,
estamos diante de uma demanda em que os locatários teriam sido cobrados por valores indevidos, constantes de um segundo laudo de vistoria, restando indubitável a responsabilidade da imobiliária administradora do imóvel, tendo em vista a sua atuação como prestadora de serviços na intermediação e administração do contrato de locação, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, a administradora aparece como beneficiária dos boletos objeto da demanda.

Indubitável também a legitimidade de ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, proprietária do apartamento locado e titular do direito material discutido.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal.

Quanto à pretensão de afastamento da condenação solidária ao pagamento de R$ 5.570,00, na forma simples, a título de indenização por danos materiais,
com parcial razão as partes recorrentes.

Explico.

Primeiramente, esclareço que a pretensão ressarcitória das partes recorridas, no bojo da exordial, dizia respeito à parte do demonstrativo de ID 1421428, precisamente, quanto às exigências de custeio: (a) dos reparos do box e da porta varanda, de R$ 600,00 (seiscentos reais); (b) da troca de 2 (duas) portas, na suíte e na área de serviço, de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais); (c) da taxa de desligamento do relógio de energia, de R$ 36,92 (trinta e seis reais e noventa e dois centavos); e (d) dos reparos em marcenaria (portas, rodapés e armários), de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais).

Todavia, em que pese, de fato, as partes recorridas não acompanharem a segunda vistoria do imóvel, realizada no dia 8 de setembro de 2023, compareceram à primeira, ocorrida em 17 de agosto de 2023, correspondente ao laudo de ID 14214245. E, se por um lado são inexigíveis os valores correspondentes aos danos apurados unilateralmente pelas partes recorrentes, por outro,
são lícitas as exigências constatadas na presença das partes recorridas
:

[...] A análise de eventual responsabilidade do locatário por reparos no imóvel demanda um comparativo entre os laudos de vistorias inicial e final. 2. Laudo de vistoria em imóvel realizado unilateralmente não tem força probatória para, por si só, comprovar a situação do bem ao final da locação. Precedentes deste Tribunal. 3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito (...)
(TJDFT. Acórdão 1887964, 07134312220228070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª Turma Cível, julgamento: 26/6/2024, publicado: 18/7/2024).

Assim, certo de que é dever do locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, na forma do art. 23, inc. III, da Lei n. 8.245 de 1991 e da
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
da avença, ao ID 14214240, passo à análise das avarias apontadas sob o crivo do contraditório.

Portanto,
compreendo como legítima, tão somente, a exigência de restituição, em favor dos locatários, ora recorridos, dos itens indicados na segunda vistoria
, a saber: (a) a troca de 1 (uma) porta no valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais); e (b) dos reparos do box e da porta varanda, de R$ 600,00 (seiscentos reais)

Por via de consequência,
deve ser
redimensionada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ao patamar de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais).

Quanto à pretensão de que seja declarada a exigibilidade do débito de R$ 5.171,17 (cinco mil, cento e setenta e um reais e dezessete centavos),
sem razão a primeira recorrente.

Observa-se do
RECIBO DE ENTREGA DAS CHAVES
, no ID 14214244, que a desocupação ocorreu em 17 de agosto de 2023.

E, em atenção ao teor da
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
da avença, ao ID 14214240, e ao que perfilha o Superior Tribunal de Justiça a entrega das chaves do imóvel põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel, apenas, referente ao período que antecedeu à referida extinção
(STJ, AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 06/12/2019):

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENTREGA DAS CHAVES . INEXIGIBILIDADE DE ALUGUEL APÓS DESOCUPAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME (...) 6. No mérito, a jurisprudência é firme no sentido de que a entrega das chaves transfere a posse do imóvel, sendo abusiva a exigência de aluguéis após este marco, mesmo que remanescem reparos a serem efetuados
(TJ-PR 00019856320228160017 Maringá, Relator: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 03/02/2025, 18ª Câmara Cível, Publicação: 04/02/2025).

Por fim, no que tange ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
com razão as partes recorrentes.

No que diz respeito à indenização por danos morais, ressalto que esta é caracterizada
pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto

(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito, principalmente pelo fato de que a cobrança não fora abusiva ou vexatória e o nome das partes recorridas, em verdade, não foram inscritos nos cadastros públicos de inadimplentes.

E, como é cediço, a realização de cobrança, ainda que indevida, sem comprovação de conduta intencional, negligente ou de maiores desdobramentos lesivos, não tem o condão de gerar lesão, de
per si
, aos locatários
(TJPR 00007121820218160168 Terra Roxa, Relator: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 30/04/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Publicação: 30/04/2025).

Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência produzida em casos análogos, conforme aresto que cito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR . ENTREGA DAS CHAVES. IMÓVEL DESOCUPADO ANTES DO FIM DO CONTRATO. ÓBICE AO RECEBIMENTO DAS CHAVES POR PARTE DA IMOBILIÁRIA. DESCABIMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS DE PERÍODO POSTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL, DEVENDO SER DEMONSTRADA SITUAÇÃO PECULIAR APTA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. RECURSO DA RÉ. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL JÁ FORA ACERTADAMENTE DELIMITADA, 28 DE MAIO DE 2021, TRINTA DIAS APÓS A COMUNICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
(TJSE - Apelação Cível: 0038382-57.2021.8 .25.0001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos inominados para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO tão somente para:

(a) minonar
a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ao patamar de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais). Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

(b) afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, sem custas e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial dos reclamos.

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)